Tribunal: TJPA
Processo: 0813943-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813943-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANA CAROLINA VIANA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0813943-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANA CAROLINA VIANA RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A cédula de crédito bancário, por ser título que possui o atributo da circulação por endosso, exige a apresentação da via original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, conforme jurisprudência pacificada. A ausência desse documento inviabiliza o pedido liminar.

II -
O risco de duplicidade de cobrança justifica a necessidade de apresentação do título original, e a mera juntada de cópia não é suficiente para fundamentar a apreensão do bem, conforme disposto no Art. 28 da Lei 10.931/2004.

III –
A constituição válida em mora, essencial para a busca e apreensão, exige notificação extrajudicial devidamente recebida ou tentada no endereço correto. No presente caso, a notificação retornou com erro de endereço, inviabilizando a constituição válida da mora.

IV -
A constituição válida em mora, essencial para a busca e apreensão, exige notificação extrajudicial devidamente recebida. No presente caso, a notificação retornou com erro de endereço, gerando dúvidas quanto à eficácia da constituição da mora. Diante da ausência do contrato original e da dúvida existente quanto à eficácia da notificação da devedora, não se justifica a manutenção da liminar de busca e apreensão, devendo a demanda prosseguir com determinação para juntada de contrato original e dilação probatória para a correta instrução dos fatos.

V -
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0813943-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANA CAROLINA VIANA RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUZANA CAROLINA VIANA RODRIGUES
contra decisão proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0865991-87.2023.8.14.0301, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar do agravado para a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, ao considerar comprovada a mora da agravante. Determinou-se a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, permitindo à devedora fiduciante, após a apreensão, pagar a integralidade da dívida em cinco dias para a restituição do bem, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo em síntese que a decisão deve ser reformada, uma vez que o contrato original referente a cédula de crédito bancário, base para a execução da dívida, não foi apresentado pelo agravado, sendo este um vício processual que macula a decisão proferida. Segue argumentando que a ausência da via original da cédula de crédito bancário impede a continuidade da busca e apreensão, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

Além disso, a agravante alega não haver constituição válida em mora, destacando que não recebeu a notificação prévia exigida para sua constituição.

O recurso foi recebido com deferimento do efeito suspensivo, conforme decisão de ID 16738146, naquele momento processual foi destacada a importância da apresentação do contrato original para ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, pois este é título sujeito à circulação por endosso, podendo gerar risco de consolidação indevida da posse do veículo pelo agravado. Na decisão também foi considerada a demonstração pela agravante de necessitar do veículo para o exercício de suas atividades diárias, o que justificou o deferimento do efeito suspensivo para evitar dano irreparável.

O
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada. Alega que o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes foi válido e que a mora da agravante está devidamente configurada pela inadimplência no pagamento das parcelas do financiamento. O agravado sustenta que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão está respaldada na jurisprudência e na legislação aplicável.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0813943-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANA CAROLINA VIANA RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Foram preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, portanto, conheço do presente recurso.

Cinge-se a discussão apresentada a esta Instância julgadora na necessidade de averiguar se acertada a decisão que deferiu a medida liminar requerida na exordial, tendo sido considerado pelo juízo singular a comprovação da mora. No mesmo ato, expediu o mandado de busca e apreensão, determinando o depósito do bem objeto da presente demanda. Facultando ao devedor fiduciante o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após executada a liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Compulsando detidamente os autos, mantenho o entendimento de que assiste razão aos argumentos trazidos pela recorrente.

A priori, recha-se de plano a hipótese de desnecessidade de juntada do contrato original ao presente caso objeto desta análise, isto é, a cédula de crédito bancário original entabulada entre as partes, limitando-se a instituição financeira agravada a apresentação do aparente contrato sem no entanto constar assinatura do agravante, conforme se depreende do documento sob o ID 98032592. A jurisprudência é clara quanto à imprescindibilidade desse documento para instruir validamente ações como a de busca e apreensão. A cédula de crédito bancário, como bem apontado pela recorrente, é um título de crédito que possui o atributo da circulação por endosso. Isso significa que o título pode circular entre terceiros, criando, portanto, o risco de que a mesma cártula seja cobrada mais de uma vez, caso não seja apresentado o original em juízo.

À luz desses fatos, é plausível trazer à baila desta análise o disposto no Art. 28 da Lei 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, e estabelece o seguinte:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2º.

Deste artigo, depreende-se que a cédula de crédito é um título que pode circular. Assim, é evidente a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode acarretar graves riscos à parte oposta, não havendo prova em sentido contrário. Dessa forma, a ausência do original, ou a simples cópia autenticada, mesmo que por cartório de Títulos e Documentos, não é suficiente para embasar a pretensão da inicial. Reforço, portanto, a necessidade de apresentação da via original do referido documento.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não o bastante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento acerca da necessidade de juntada da via original do título em ações de busca e apreensão, conforme se depreende do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Com base neste entendimento, verifica-se que a ausência da cédula de crédito bancário original constitui um vício processual de alta relevância. A simples juntada de cópias do contrato, como feito no caso em tela, não é suficiente para fundamentar a liminar de busca e apreensão, pois a ausência do título original impede que se afaste a possibilidade de sua circulação e eventual cobrança por terceiro endossatário. Nesse ponto, portanto, a decisão deve ser reformada, visto que a parte agravada não apresentou o documento essencial para o regular prosseguimento da demanda.

Ademais, a constituição válida em mora é outro ponto que merece atenção, uma vez que a recorrente afirma não haver sido devidamente notificada quanto à inadimplência, o que ao menos neste momento processual possui correlação com os fatos presentes na exordial, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada a parte agravante retornou com a informação constante de inexistência daquele número de residência, conforme documento de ID 98032600.

Assim, nos termos do Art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao devedor. A jurisprudência é clara ao determinar que a notificação deve ser dirigida ao endereço correto e ser recebida pela parte devedora, subsistindo dúvida acerca da eficácia da notificação extrajudicial constante nos autos.

Portanto, considerando tanto a ausência de juntada do contrato original quanto a falha na constituição da mora, entendo que o presente recurso merece provimento. As falhas processuais apontadas são suficientes para impedir a determinação de busca e apreensão, de modo que caberá ao Juízo Singular proceder com diligência consistente na apresentação da via original do contrato, necessitando a demanda de dilação probatória apta a instruir os fatos narrados, uma vez que subsistem dúvidas consideráveis acerca da constituição da mora.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024